Tribunal: TJDFT
Processo: 0726568-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0726568-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNA OLIVEIRA MESQUITA AGRAVADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E S P A C H O I – Breve relatório deste AGI no 0726588-11.2021.8.7.0000: Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDNA OLIVEIRA MESQUITA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do cumprimento de sentença no 0702717-84.2019.8.07.0008, não admitiu a existência do excesso alegado. A devedora (ora agravante), em síntese, sustentou perante o juízo singular a inexigibilidade de obrigações condominiais anteriores à Lei no 13.465/17, conforme decidido pelo STF no RE 695911 (Tema 492) e pugnou para que o valor da dívida seja reduzido de R$ 23.059,99 para R$ 9.329,38. Por decisão, aquele juízo rejeitou liminarmente a alegação: “A pretensão da parte devedora foi assimilada na sentença proferida por este juízo e traduz o mesmo entendimento deste Magistrado. No entanto, a referida sentença foi hostilizada por recurso de apelação e o E. TJDFT, ao analisar a matéria, entendeu que os débitos pretéritos e anteriores à vigência da Lei no 13.465/17 são igualmente exigíveis. Descabe a este juízo analisar a justiça daquela decisão, especialmente porque o acolhimento da impugnação, na extensão postulada, representaria indesejada violação da coisa julgada e afronta à autoridade da decisão proferida em segunda instância. Assim, em razão da alegação de excesso de execução caracterizado pelo acréscimo de débitos anteriores à vigência da Lei no 13.465/17 ser o único fundamento de sua insurgência, rejeito liminarmente a impugnação, na forma do artigo 525, §§ 4o e 5o, do CPC. Inconformada, a devedora interpôs o presente recurso, sob os mesmos fundamentos formulados na impugnação ao cumprimento de sentença, discorrendo acerca da decisão proferida no RE 695911, e que no âmbito deste Tribunal há precedentes no mesmo sentido da orientação constitucional, a exigir a manutenção de identidade entre seus próprios julgados. A agravante não formulou pedido de efeito suspensivo, sendo então oportunizada a manifestação do agravado (ID 28315364). Em contrarrazões (ID 29074469), o agravado aduz que os fundamentos expostos pela agravante se destinam a rediscutir o que foi decidido no Acórdão 1.281.016, já transitado em julgado. Destaca que este Tribunal tem entendimento dominante no sentido de não aplicação do Tema 492/STF aos casos que envolvem condomínios no Distrito Federal. Ressalta que a agravante anuiu expressamente com as cobranças condominiais, como consta da Cessão de Direitos e Obrigações por ela subscrita. Pugna pelo desprovimento do recurso. II – Breve relatório da Ação de Cobrança no 0702717-84.2019.8.07.0008): Cuidam os autos de ação de cobrança de taxas condominiais proposta pelo CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS em desfavor de EDNA OLIVEIRA MESQUITA. Na sentença, o julgador singular assim registrou (ID 49113704): “(...) Requer a improcedência do pedido, a fim de ser exonerada da obrigação de pagar as despesas de condomínio vencidas até dezembro de 2018, bem como seja afastada a mora até a disponibilização de conta bancária em favor do autor. Pugna, ainda, seja reconhecida a nulidade da Ata realizada em 13.12.2016, a fim de que a taxa retorne ao valor de R$ 160,00. (...) Não se desconhece que a questão dos autos se encontra, ao menos por ora, consolidada pelo julgamento dos Recursos Especiais n. 1.280.871 e 1.439.163, rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, julgados em 11.3.2015, apreciados sob a sistemática dos recursos repetitivos: "Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". Também não se desconhece o reconhecimento de repercussão geral sobre a matéria (tema 492) pelo Supremo Tribunal Federal. Ocorre que, a presente demanda possui contornos diversos. (...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos do autor para condenar a requerida a pagar as prestações vencidas do condomínio a partir da vigência da Lei n. 13.465/17 (12.07.2017), bem como as que se venceram até a presente data e que não foram pagas, corrigidas a partir de cada vencimento, acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. (...)” Interpostos apelos, o Colegiado deu parcial provimento ao recurso do autor e negou provimento ao recurso da ré, consoante a seguinte ementa do acórdão (ID 85988717): PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO. AUSENTE. MÉRITO. MORADOR NÃO ADERENTE À ASSOCIAÇÃO CONDOMINIAL. IRRELEVÂNCIA. SERVIÇOS QUE FACILITAM A VIDA DO MORADOR. DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA COM O TEMA 882 (REsp 1.439.163/SP) DECIDIDO PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PRAZO PARA PAGAMENTO. LEI 13.465/17. INAPLICÁVEL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença, quando constatado que o provimento jurisdicional exarado contém fundamentação apta a demonstrar as razões que levaram o d. Magistrado sentenciante a considerar parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial. 2. A ausência de similitude fática objeto desta lide - situação fundiária e habitacional vigente no Distrito Federal - e aquela que serviu de base para o leading case julgado pelo Superior Tribunal de Justiça -- criação de associação de moradores de bairros abertos no Estado de São Paulo -, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 882), autoriza solucionar a presente causa de modo diverso. 2. Nas hipóteses de condomínio irregular, a aderência à associação de moradores é automática, quando se adquire os direitos referentes ao bem inserto nos limites do condomínio, posto se tratar de situação idêntica às dos condomínios horizontais. 3. A participação dos adquirentes nas despesas para manutenção não tem relação com o vínculo associativo, mas com os gastos que aproveitam e facilitam a vida dos moradores e valorizam seus imóveis, não estando limitadas à edição da Lei 13.495/17, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa. 4. Recurso do autor provido. Recurso da ré improvido. (Acórdão 1281016, 07027178420198070008, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaque nosso) Irresignada, a ré interpôs Recurso Especial, devidamente contrarrazoado (ID 85988723 e ID 85988730): Remetidos os autos ao d. Presidente deste Tribunal, foi proferido despacho, sendo assim determinado (ID 85988734): “Considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Tribunal Superior no mencionado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC).” (Destaque nosso) Em sede de retratação, os autos retornaram ao Colegiado desta Turma para reapreciação, e o entendimento anteriormente exposto no Acórdão 1.281.016, foi ratificado (ID 85988740): PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. MORADOR NÃO ADERENTE À ASSOCIAÇÃO CONDOMINIAL. IRRELEVÂNCIA. SERVIÇOS QUE FACILITAM A VIDA DO MORADOR. DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA COM O TEMA 882 (REsp 1.439.163/SP) DECIDIDO PELA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. A ausência de similitude fática objeto desta lide - situação fundiária e habitacional vigente no Distrito Federal - e aquela que serviu de base para o leading case julgado pelo Superior Tribunal de Justiça -- criação de associação de moradores de bairros abertos no Estado de São Paulo -, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 882), autoriza solucionar a presente causa de modo diverso. 2. Os impedimentos administrativos - negativa de licença de instalação - e jurídicos - questão fundiária - não obstam a que as despesas com as benfeitorias sejam rateadas entre os condôminos. A irregularidade do parcelamento do solo, por si só, não afasta o débito relativo às taxas condominiais cobradas pelo condomínio. Precedentes desta Corte. 3. Nas hipóteses de condomínio irregular, a aderência à associação de moradores é automática, quando se adquire os direitos referentes ao bem inserto nos limites do condomínio, posto se tratar de situação idêntica às dos condomínios horizontais. 4. A participação dos adquirentes nas despesas para manutenção dos condomínios de fato não tem relação com o vínculo associativo, mas com os gastos que aproveitam e facilitam a vida dos moradores. 5. Recurso conhecidos. Apelação da ré desprovida. Recurso do autor provido. Mantendo o entendimento esposado no acórdão anterior, nos termos do art. 1.041, caput, do NCPC. (Acórdão 1312964, 07027178420198070008, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaque nosso). Em seguida, foi certificado o trânsito em julgado do acórdão e realizada a baixa definitiva dos autos ao juízo singular (ID 85988746). No referido juízo foi iniciado o cumprimento de sentença, sendo proferida a decisão objeto do presente agravo de instrumento, como inicialmente relatado. III – Despacho: Em conformidade com o acima descrito, resta evidente que após a publicação do acórdão no 1.312.964, os autos não retornaram ao douto Presidente deste Tribunal para análise do Recurso Especial à luz do regime dos repetitivos, como constou em seu despacho acima mencionado; e, considerando que sem o pronunciamento do douto Presidente deste Tribunal quanto à admissibilidade do recurso especial, não cabe falar, ainda, em trânsito em julgado, determino que as partes sejam intimadas do presente despacho, para que se manifestem, no prazo comum de 05 (cinco) dias, requerendo o que entenderem de direito. Comunique-se ao juízo singular acerca do teor do presente despacho. Publique-se. Após retornem os autos. BRASÍLIA, DF, 24 de setembro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora